Tribunal: TJDFT
Processo: 0710593-55.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. NULIDADE.
1. Nos termos do art. 10 do CPC, que institui garantia que concretiza os princípios constitucionais do devido processo legal (art. 5o, LIV, CF) e do contraditório (art. 5o, LV, CF) na legislação processual civil brasileira, é vedado ao juiz a prolação de “decisão surpresa”, isto é, não pode o magistrado decidir com base em fundamento a respeito do qual não tenha oportunizado às partes a possibilidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria de ordem pública.
2. A r. sentença surpreendeu a parte autora ao extinguir o feito, sem resolução do mérito, ante à ilegitimidade ativa da parte exequente em face da ausência condenação do Tribunal de Contas do Distrito Federal no título judicial em execução, sem antes oportunizar o direito ao contrário e à ampla defesa, o que violou frontalmente o princípio da não surpresa bem como a primazia da cooperação processual, preceitos cuja observância é cogente.
3. Não obstante em algumas hipóteses a inobservância do princípio da não surpresa não acarrete o retorno dos autos à origem, essa premissa não vigora no caso dos autos, no qual não incide a aplicação da teoria da causa madura, tendo em vista que o processo não se encontra em condições de julgamento. Isso porque a análise do tema, além de pressupor a instauração dos princípios violados pela sentença recorrida, também deve ser submetida ao contraditório e à ampla defesa, na origem, da parte executada, eis que o Distrito Federal suportará os ônus de eventual reconhecimento da legitimidade e cumprimento da sentença coletiva.
4. Apelação conhecida e provida.